Tribunal: TJDFT
Processo: 0703340-37.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. IMPRUDÊNCIA. DESATENÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. VELOCIDADE SUPERIOR À DA VIA. SEM HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DO VALOR PRETENDIDO NA DENÚNCIA. EXCLUSÃO. PRECEDENTE STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação da Defesa em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 302, §1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo na direção de veículo automotor sem possuir carteira de habilitação).
II – Questões em exame:
2. As questões em discussão consistem em: (i) a absolvição, por ausência ou insuficiência de provas da autoria e da culpa do apelante, com base no princípio do “in dubio pro reo” e nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (ii) a redução do valor da indenização por danos morais, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III – Razões de decidir:
3. Ao conduzir veículo automotor pela via, sem a atenção devida, em velocidade acima à permitida, sem habilitação, o apelante violou a norma objetiva de cuidado prevista no artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro.
4. No caso, suficientemente demonstrado que a causa determinante para o acidente foi a imprudência e negligência do recorrente, diante da desatenção e a ausência do dever objetivo de cuidado na condução de seu veículo, que provocou a colisão com o ciclista, ocasionando sua morte, o que enseja a sua responsabilidade criminal pelo delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor (artigo 302, §1o, inciso I, do CTB).
5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023, decidiu que o valor reparatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3o do Código de Processo Penal combinado com o art. 292, inciso V, do Código de Processo Civil/2015, excetuados aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ, pois viabilizaria um contraditório apropriado por parte da defesa, a qual já tomaria ciência sobre o valor requerido desde a petição inicial e garantiria sua manifestação sobre a excessividade do pleito indenizatório, inclusive durante a instrução processual.
6. No caso, embora haja pedido expresso e formal no aditamento da denúncia de reparação dos danos causados pela ação do réu, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não foi indicado o montante pretendido, e, diante da recente orientação jurisprudencial, de rigor o afastamento do pagamento no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais para os sucessores da vítima.
IV – Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.